Tribunal: TJDFT
Processo: 0751563-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO As intimações destinadas aos agravados não se aperfeiçoaram. Desse modo, intime-se o agravante a fim de que informe os endereços dos recorridos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006